Tribunal: TJSP
Processo: 2392934-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de urgência concedida. Irresignação da operadora do plano de saúde. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu a tutela de urgência para autorização/custeio do tratamento prescrito para a parte agravada com o medicamento Durvalumabe 500 mg, dentro do prazo de 24 horas, em face da urgência do caso, indicado para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de urgência concedida. Irresignação da operadora do plano de saúde. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu a tutela de urgência para autorização/custeio do tratamento prescrito para a parte agravada com o medicamento Durvalumabe 500 mg, dentro do prazo de 24 horas, em face da urgência do caso, indicado para tratamento oncológico, sob pena de aplicação de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega a agravante que o prazo para cumprimento da ordem é exíguo e a multa exagerada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O relatório médico indica com clareza o quadro clínico da parte agravada e a necessidade de realização do tratamento prescrito, com urgência. A indicação cabe somente ao médico assistente. 4. Taxatividade do rol da agência reguladora do setor que não é absoluta. Incidência das súmulas no 96 e 102 do E. TJSP. 5. Operadora que, em caso de improcedência dos pedidos poderá pleitear o ressarcimento de eventuais prejuízos por ela suportados. 6. Necessidade de preservar, por ora, a integridade física e psíquica da paciente. 7. Multa fixada de forma proporcional e razoável ao caso concreto. Prazo fixado para o cumprimento da tutela de urgência adequado, mormente porque não foi apresentada qualquer dificuldade de ordem técnica que impeça o cumprimento no prazo assinalado; a gravidade do quadro de saúde do paciente enseja imediato cumprimento da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de Julgamento: "Requisitos da tutela de urgência presentes em favor do agravado. A indicação do tratamento cabe ao médico assistente do paciente. A medida é reversível caso o pedido ao final da demanda não seja acolhido. O prazo fixado e o valor da multa estão adequados ao caso concreto em que se visa proteger a integridade física e psíquica do paciente."